Tribunal: TJDFT
Processo: 0708553-41.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0708553-41.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LOE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA RECORRIDO: MARIA CLAUDECI RODRIGUES DA SILVA, VITORINO DA SILVA NETO DECISÃO Estabelece o art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais que é competência do relator negar seguimento a recurso. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Observa-se que, a sentença foi disponibilizada no DJE no dia 26/11/2019, considerando-se publicada em 28/11/2019. Entretanto, a sentença foi disponibilizada nos autos em 08/11/2019 (ID 14091150), e os advogados da requerida, DENIN WESLEY DE ANDRADE BANHOLI, MATHEUS DE CASTRO LIMA e NATASHA OLIVEIRA FRANCA (ID 14091122), dela tomaram ciência, respectivamente, em 13/11/2019 e 14/11/2019, conforme tela de acesso de terceiros ao processo. Assim, o prazo recursal decenal fluiria a partir de 14/11/2019, esgotando-se em 28/11/2019 (quinta-feira). Como o recurso do réu somente foi protocolado em 10/12/2019 (ID 14091153 - Pág. 1), é manifestamente intempestivo. Impõe-se, portanto, o não conhecimento do recurso, face a sua intempestividade, carecendo, pois, de pressuposto objetivo de admissibilidade. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 42 da Lei 9.099/95 e do art. 10, inciso V. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília - DF, 08 de abril de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator